Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735826-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVEIRA NETO, MAURICIO MARTINS SILVEIRA, RAQUEL NEGRAO MARTINS SILVEIRA, CRISTIANO MARTINS SILVEIRA, CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA - EPP APELADO: THAYS MARQUES COUTO D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante MAURICIO MARTINS SILVEIRA. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator